Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. UTILIDADE. NECESSIDADE. AUSENTES. SOCIEDADE DE FATO. EXISTÊNCIA. REQUISITOS. AFFECTIO SOCIETATIS. GESTÃO CONJUNTA. APORTE FINANCEIRO. PROVA POR ESCRITO. NECESSIDADE.
1. Os requisitos basilares para se admitir a existência de uma sociedade são a configuração da affectio societatis (vontade de formar sociedade, de unir esforços e recursos para obter resultados comuns) e a integralização de capital ou a demonstração de prestação de serviços.
2. É imprescindível a apresentação de prova por escrito para o reconhecimento da condição de sócio de fato ou da existência da sociedade de fato, em ação entre os sócios.
3. As mensagens por meio do aplicativo “Whatsapp”, quando não impugnadas pela parte contrária, podem ser consideradas como prova documental dos fatos e coisas a que se referem.
4. Inexistindo prova escrita que ateste a existência da affectio societatis entre as partes, da prática de atos de gestão, de aporte financeiro ou do exercício de atividade empresária, é impossível o reconhecimento da condição de sócio de fato ou da existência de sociedade de fato.
5. Recurso conhecido e desprovido.